Tribunal: TJMT
Processo: 0002385-24.2017.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002385-24.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DANIEL - CPF: 838.958.921-49 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.367.791/0005-65 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA
CAUSA

DEBENDI –
HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS ROBERTO DANIEL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA no 2385-24.2017.811.0007, movida por NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, julgou improcedentes os embargos do devedor, condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais) referente ao cheque emitido como caução, corrigido monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento do título, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante defende, preambularmente, a necessidade de suspensão do feito pois o deslinde da controvérsia depende do julgamento da Ação Cautelar Inominada de Cancelamento e Suspensão de Protesto em Caráter Preventivo (Processo n. 3420-24.2014.811.0007) e da Ação Ordinária Condenatória em Perdas e Danos e Lucros Cessantes decorrente do Descumprimento do Contrato c/c Constitutiva Negativa e Anulatória Parcial de Título, que discute, entre outras questões, a exigibilidade ou não do título
sub judice.

Afirma que o cheque que instrui o feito foi dado em caução como forma de garantir uma negociação de CPR, não sendo devido o valor integralmente cobrado pela parte adversa.

Alega que há a necessidade de discutir a
causa debendi
que originou o título.

Requer, ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença atacada e julgar improcedente o feito, invertendo o ônus sucumbencial.

A apelada apresentou as contrarrazões de ID 29354005, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de ação monitória fundada em cheque, movida pela empresa recorrida, NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, em desfavor do recorrente, MARCOS ROBERTO DANIEL.

Em 31.07.2012, o recorrente emitiu em favor da empresa recorrida uma Cédula de Produto Rural, registrada sob o no REG-8.046, protocolo n° 85.130 do 1° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta, assim, conforme consta da cédula (CPR), o Recorrente vendeu antecipadamente a safra e se comprometeu a entregar parte da safra 2012/2013 para a empresa Sertão Agrícola, equivalente a 367.440,00kg de arroz em casca em grãos a granel, equivalente a 6.124 sacas de 60kg.

O recorrente afirma que a parte adversa se comprometeu a entregar semente, defensivos agrícolas adequados e eficientes para o cultivo de arroz em 91 hectares da Fazenda Asa Branca, garantindo as condições ideais de desenvolvimento do plantio, alta produtividade e qualidade, além de prestar assistência técnica e agronômica.

Após alcançar magro resultado de 2.900 sacas de 60kg de arroz e diante da falta de assistência técnica e agronômica e acompanhamento do plantio, o recorrente afirma que restou impossibilitado o cumprimento da obrigação pactuada na CPR, vindo a emitir o cheque caução
sub judice,
no valor de R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais), valor aproximado da quantia de arroz a menor, não entregue em razão da frustração da safra.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento do Juízo
a quo,
no sentido de que não há nos autos provas capazes de comprovar o fato alegado pelo apelante, qual seja, vício nos requisitos do cheque, especialmente quanto à procedência do negócio originário.

No que concerne à
causa debendi
, a prova de que não existiu relação jurídica entre as partes é ônus do devedor, ora recorrente, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, conforme consignado na sentença.

Resta incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, que deu origem ao título objeto da lide. A discussão acerca da falha/má prestação dos serviços agrícolas oferecidos pela recorrida não elide a responsabilidade do recorrente para com o título que emitiu e não adimpliu.

O prejuízo decorrente da suposta má prestação dos serviços poderão ser discutidos em ação indenizatória autônoma, como de fato o recorrente já faz na Ação Ordinária Condenatória em Perdas e Danos e Lucros Cessantes decorrente do Descumprimento do Contrato c/c Constitutiva Negativa e Anulatória Parcial de Título no 0003420-24.2014.8.11.0007.

Conforme cediço, o cheque constitui ordem de pagamento incondicional, em dinheiro e à vista, contra uma instituição financeira, e, como todo título de crédito, é literal, autônomo e abstrato.

Sendo o título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita a discussão da
causa debendi
o ônus de provar a sua ausência ou que ela é ilegítima, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente, o que não foi realizado pelo recorrente.

Logo, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o negócio e o título executivo, porém, assim não procedeu.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta sua defesa, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Dentro desse contexto, o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração da exceção do contrato não cumprido é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE NÃO SATISFEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção do contrato não cumprido, invocado pela parte embargante para justificar a insubsistência de seu dever de saldar a dívida, não guarda correspondência com as obrigações assumidas pela parte contrária, cabendo-lhe o ônus da comprovação. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida deve subsistir por seus próprios fundamentos.” (TJMT. APL: 00040952920078110040 43782/2015, de minha relatoria, Data de Julgamento: 22/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2015)

“AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. Se o autor da ação monitória junta documento firmado pelo embargante e testemunhas, no qual consta a sua obrigação de entregar sacos de soja ao embargado, o ônus de provar que dera um veículo em pagamento por conta do débito é do embargante. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível No 70001022227, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 24/10/2001)”
(TJ-RS - AC: 70001022227 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 24/10/2001, Décima Sexta Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVAS SUFICIENTES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO DO CONTRATO INDEFERIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. O contrato respectivo constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil/2015, hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória. 2. Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória embargada, conforme a jurisprudência, é atribuído à parte embargante. 3. Não é cabível o pedido do apelante para rescisão do contrato e quitação pelos valores efetivamente pagos pois, em sendo da embargante o ônus de provar que os serviços não foram prestados e não o tendo feito de forma satisfativa, reputo-os prestados, motivo pelo qual afasto também a tese de exceção do contrato não cumprido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO - APL: 00576601720168090049, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019)

Feitas tais considerações, inexistem razões para a reforma da sentença impugnada, razão pela qual deve ser ela mantida por estes e seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020